Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURISTICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRATADA. DIREITO AO REEMBOLSO DAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO DE JOSÉ MARQUES DA SILVA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA MM TURISMO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora e a ré, MM Turismo, ofereceram recursos inominados à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: devolverem ao autor o valor de R$1.769,04, referente às passagens aéreas canceladas pela 123 milhas; e pagarem o valor de R$1.769,04, a título de dano moral (ID 55439282 - Pág. 2).
2. Em razões recursais, a recorrente MM Turismo suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade e, no mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por dano moral, ante a ausência de lesão à personalidade do autor.
3. Em razões recursais, o recorrente, JOSE MARQUES DA SILVA, aduz que no curso do processo a ré 123 VIAGENS E TURISMO cancelou a hospedagem contratada, motivo pelo qual requer a restituição do valor total do contrato (R$3.558,13).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas. 5.1. A empresa ré, 123 VIAGENS E TURISMO, pugna pela manutenção da sentença (ID 55440087). 5.2. O autor sustenta a legitimidade da ré, MM Turismo, assim como a ocorrência de dano moral (ID 55440089). 5.3. A empresa ré, MM Turismo, requer o não conhecimento do recurso manejado pelo autor, em face da ausência de dialeticidade recursal (ID 55440090).
6. Preliminar ilegitimidade passiva da MM Turismo. É fato notório que em janeiro de 2023 as empresas, 123 Viagens e Turismo e a MM Turismo, anunciaram a fusão empresarial, resultando na formação de uma única empresa. E segundo o art. 228, da Lei de Sociedades Anônimas, “a fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações”. Assim, a ré é parte legítima para responder à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Nos termos dos artigos 1.010, II, e 1.013, caput, ambos do CPC, a apelação deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, com protesto específico, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. No caso, os argumentos recursais do autor estão dissociados do conteúdo da sentença, além de constituírem inovação recursal, uma vez que a restituição do valor da hospedagem não foi objeto de discussão no processo (no mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023). Preliminar acolhida para não conhecer o recurso do autor.
8. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
9. O autor adquiriu no endereço eletrônico da 123 Milhas, pacote turístico para Fortaleza/CE (hospedagem e passagens aéreas), previsto para outubro/2023, pelo valor total de R$3.558,13, mas porque as passagens aéreas foram canceladas, outros bilhetes aéreos foram adquiridos.
10. No caso, constata-se que o autor adquiriu pacote promocional (voo flexível) e, em razão da suspensão das atividades empresariais da 123 Milhas, fato que é de notório conhecimento, o contrato não foi cumprido e é inequívoco o direito do consumidor ao reembolso do valor pago pelas passagens aéreas canceladas.
11. Por outro lado, segundo os elementos processuais, o inadimplemento contratual da agência de viagens não vulnerou atributos pessoais do consumidor ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
12. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
13. Por conseguinte, reputa-se que o inadimplemento contratual das rés não extrapolou o âmbito patrimonial, de forma que a reparação por dano moral deve ser excluída da condenação.
14. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO DE JOSÉ MARQUES DA SILVA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA MM TURISMO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para excluir da condenação a indenização por dano moral, decotando o valor arbitrado, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
15. Sem custas e sem honorário, ante a ausência de recorrente vencido.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.